Tribunal: STF
Processo: HC 74467
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não
possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
DENÚNCIA - INÉPCIA - PRECLUSÃO. A inépcia da denúncia
há de ser evocada antes da sentença, sob pena de preclusão.
Precedente: habeas-corpus nº 68.756/RJ, relatado pelo Ministro Célio
Borja perante a Segunda Turma, com acórdão veiculado na Revista
Trimestral de Jurisprudência nº 138/190.
HABEAS-CORPUS - IMPETRAÇÃO PELO PACIENTE - CUSTÓDIA DO
ESTADO - PROVIMENTO JUDICIAL - CONHECIMENTO. Atuando o Paciente na
via direta, não sendo, assim, representado por causídico, e estando
sob a custódia do Estado, cumpre remeter-lhe cópia da decisão
proferida. Todos os esforços da sociedade devem ser dirigidos à
homenagem da auto-estima do condenado, ensejando-lhe, com isso, a
recuperação.